Tribunal: TJMT
Processo: 0000260-63.2020.8.11.0109
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000260-63.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (APELANTE), ELITON REZENDE DE JESUS - CPF: 019.703.191-94 (ADVOGADO), EDIVALDO DOS SANTOS (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 003.855.431-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ROCHA MEDRADO - CPF: 036.116.541-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTO ZEFERINO LIMA - CPF: 051.844.891-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.806.421-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROMERITO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.837.921-45 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDELIZ REINALDO DE CARVALHO - CPF: 024.694.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS - CPF: 048.418.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LIMA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR MONTALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 001.832.011-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA APARECIDA PAZ DA SILVA - CPF: 043.433.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLI MONSSON - CPF: 042.661.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO IVO DE JESUS - CPF: 741.469.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JIAN DIEGO CRISTANI - CPF: 050.136.911-25 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA GREICIANE DA SILVA - CPF: 046.751.171-39 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELY APARECIDA LUCIANA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEIA PEREIRA LUCIANO - CPF: 036.693.441-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON JOSÉ COGHI (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAILSON DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 071.336.201-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SARAIVA TRAJANO (TERCEIRO INTERESSADO), RONILDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 014.131.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS SILVA DOS SANTOS - CPF: 030.571.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PEREIRA DE AQUINO - CPF: 058.908.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MONSSON FERREIRA - CPF: 060.216.791-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON SILVA SOUZA - CPF: 022.696.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO COSTA - CPF: 050.434.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HECTOR IRINEU ALVES SILVA - CPF: 067.979.001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL DO NASCIMENTO - CPF: 070.731.793-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON PASSOS DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MUNIZ DA SILVA - CPF: 025.851.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON OSORIO DO NASCIMENTO - CPF: 052.482.073-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, C/C ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – FRAGILIDADE DE PROVAS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS ABSOLUTÓRIOS AO CORRÉU QUE NÃO APELOU – ART. 580 DO CPP – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A interceptação isolada de outros meios de prova, não pode embasar uma condenação, em virtude da manifesta fragilidade e natureza instrumental que possui.

Ausente a comprovação da materialidade e autoria dos delitos de tráfico e associação, imperiosa a absolvição por insuficiência de provas,
estendendo-se de ofício os efeitos absolutórios ao corréu que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000260-63.2020.8.11.0109

APELANTE: EDIVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDIVALO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia nos autos de ação penal registrada sob o nº 260-63.2020.811.0109, Código 82748, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente EDVALDO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas duplamente majorado, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos VI e VII, da Lei nº 11.343/06; e à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico majorado, disposto no art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, que somadas totalizam a pena de 15 (quinze) anos e 13 (treze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 1807 (mil oitocentos e sete) dias-multa.

Condenou, ainda, o corréu
Alexandre da Silva Barbosa
à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico.

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – fls. 87/102 – id. 94265847).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa pleiteia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, a absolvição do réu por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, ao argumento de que
“
parece não haver elementos suficientes para a condenação, pois embora conste diversos telefonemas interceptados onde supostamente se negociou entorpecentes, não consta nos autos nenhuma diligencia no sentido se monitorar e registrar a suposta traficância”.

Em relação à autoria, sustenta que os elementos extraídos dos depoimentos dos investigadores de polícia apontam meras suposições, sem qualquer apreensão ou documento que comprove que o aparelho celular interceptado se encontrava em poder do recorrente e no interior do estabelecimento prisional.

Em pleito subsidiário, pugna pela readequação da pena-base, eis que exasperada de maneira desproporcional (fls. 147/180 – id. 94265847).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (fls. 184/199 – id. 94265847).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso

(id. 98294951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVALDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDIVALO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia nos autos de ação penal registrada sob o nº 260-63.2020.811.0109, Código 82748, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente EDVALDO DOS SANTOS pela prática dos crimes de tráfico de drogas duplamente majorado e associação para o tráfico majorado, previstos, respectivamente, no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos VI e VII, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, o que motivou o presente apelo.

Dentre as diversas pessoas denunciadas pelo Ministério Público (vinte e sete), a inicial acusatória fora divida em partes, tendo o recorrente sido denunciado como integrante de um dos grupos atuantes na suposta prática de crimes de tráfico e associação em Marcelância/MT.

Em decisão proferida na data de 10/03/2020, fora deferido o pedido ministerial de cisão processual, o qual foi efetivado por núcleos associativos, ficando no presente feito o “núcleo associativo 03”, do qual o recorrente e corréu
Alexandre da Silva Barbosa
, vulgo
“Nego Capivara”
,

supostamente participavam.

Em relação ao recorrente, assim dispõe a inicial acusatória:

“(...) I – HISTÓRICO DAS INVESTIGAÇÕES

Trata-se de inquérito policial instaurado com a finalidade de investigar o tráfico de entorpecentes em Marcelândia/MT. A Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica e a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos nos autos n. 2040-09.2019.811.0109 (78007).

Deste modo, o relatório técnico final de 25/06/2019 apontou 52 (cinquenta e duas) pessoas envolvidas com o narcotráfico nesta Comarca. Conforme aponta o relatório final constante dos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (78007):

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, observa-se em alguns casos a estruturação de associações para o tráfico de drogas como também uma célula da facção criminosa Comando Vermelho em Marcelândia, conforme demonstrado na sequência do que se conclui.

Observa-se uma estrutura bem definida de uma célula do Comando Vermelho estabelecida em Marcelândia/MT, nela identificamos a liderança de Maykon José Coghi (MK), auxiliando por Fábio Aparecido Costa (Fabin) e Verônica Daltin (Menor de idade), logo abaixo na hierarquia da organização temos Edvaldo dos Santos (Vavá), Franciones Inguis Pereira, Wesley Rocha Machado (Tipi) e Ronildo Silva dos Santos (Véio), por fim, e atuando diretamente no município Gualdinei Silva Pereira (Didi), Edgar Mantalvão de Oliveira e Cristiano Lima Silva (Galo), conforme pontuado em cada alvo e nos relatos das testemunhas, ilustramos a seguir a organização hierárquica da organização em Marcelândia: (...)

Conforme podemos observar no decorrer do presente relatório, os líderes da organização criminosa também abasteciam a cidade com entorpecentes enviados de Sinop/MT, para tanto, valiam-se de menores para a prática delitiva. De acordo com os registros, nota-se que Maykon José Coghi (MK), Fábio Aparecido Costa (Fabin), Verônica Daltin e Gualdinei Silva Pereira (Didi) associaram-se reiteradamente para o desenvolvimento do tráfico de drogas, para tanto, em determinada oportunidade utilizaram Jardel do Nascimento, Paulo Cesar de Souza (menor de idade), Vinícius Viana Barreira Amaral (menor de idade) e Deivid Willian de Souza Pereira (menor de idade) para o desenvolvimento da atividade, vejamos:

(...)

Um segundo grupo associativo é observado partindo do alvo Wesley Rocha Medrado e Elisa Aparecida Paz da Silva que, conforme apontado pela equipe de investigadores e reafirmado nas interceptações telefônicas assoaram-se a Edgar Mantalvão, Rubens Silva dos Santos e Alexandre da Silva Barbosa, este último por sua vez fornecia entorpecentes a Cristiano/Amanda e Willian.

Outro ponto constatado foram os inúmeros registros de contato de Tipi com HERNANDES Pereira Muniz (menor de idade) e Graziele Manson, que auxiliam constantemente o alvo no desenvolvimento da traficância. E ainda a cooperação de Natanailson e Wesley para o fornecimento de entorpecentes de Mantalvão.

(...)

É exposto claramente em diálogos e testemunhos, a forma recorrente em que Edvaldo dos Santos (Vavá) associa-se ao menor Antonio Ronilson Passos de Castro (Maranhãozinho) e Alexandre da Silva Barbosa (Negão Capivara), este último repassando entorpecentes para Cristiano Larsson Barcelos de Farias/Amanda Conceição Evaristo Rosa e Willian da Silva Cabral.

(...)

II – DOS FATOS CRIMINOSOS:

(...)

ASSOCIAÇÃO 3

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, entre o segundo semestre do ano de 2018 até junho de 2019, na cidade de Marcelândia/MT, EDVALDO DOS SANTOS, vulgo Vavá, com consciência e vontade, adquiriu, vendeu, ofereceu e forneceu drogas, consistente em maconha e pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins diversos ao seu consumo, bem como envolvendo e visando a atingir adolescentes e financiando a prática do crime de tráfico de drogas.

Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima destacas, EDVALDO DOS SANTOS e ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, vulgo Nego Capivara com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se, para o fim de cometer o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, envolvendo os adolescentes Hernandes Pereira Muniz e Antônio Ronilson Passos de Castro na prática delitiva.

Conforme exposto no relatório final constante dos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (78007):

É exposto claramente em diálogos e testemunhos, a forma recorrente em que Edvaldo dos Santos (Vavá) associa-se ao menor Antonio Ronilson Passos de Castro (Maranhãozinho) e Alexandre da Silva Barbosa (Negão Capivara), este último repassando entorpecentes para Cristiano Larsson Barcellos de Farias/Amanda Conceição Evaristo Rosa e Willian da Silva Cabral (...)”
(id. 94265838).

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição por insuficiência de provas tanto da materialidade como da autoria delitiva.

Da leitura dos elementos carreados aos autos, verifica-se que não há uma prova sequer da materialidade delitiva, tendo a condenação do recorrente se baseado exclusivamente nas interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Civil, as quais foram detalhadas em depoimentos prestados por policiais envolvidos na operação policial denominada
“Na atividade”
, inexistindo outras provas a corroborar o que foi interceptado.

Destaca-se que o magistrado de piso, ao proferir o édito condenatório, se limitou a apontar que
“a materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente por intermédio das provas testemunhais produzidas nas audiências realizadas no processo, bem como na degravação dos diálogos por meio de interceptação de suas linhas telefônicas, através do Relatório Final da Operação Na Atividade.”

Já em relação à autoria delitiva, apontou que seria
“certa e inquestionável, por todos os elementos acima citados, corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e demais documentos que acostam os autos”.

Todavia, após analisar o caderno processual, vejo que sequer houve a apreensão de entorpecentes pretensamente oferecidos e distribuídos para compra, seja em poder do acusado ou de qualquer outro elemento da “associação 03” descrita na denúncia, ou qualquer apetrecho necessário à mercancia, embalo ou transporte de droga.

Não houve, também, qualquer apreensão de aparelho celular em poder do recorrente no interior do estabelecimento prisional em Sinop/MT.

O que há nos autos são diversas transcrições de conversas interceptadas pela Polícia Civil, devidamente autorizadas pela autoridade judicial, que resultaram no detalhamento de um organograma de uma suposta célula da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
com atuação na Comarca de Marcelândia/MT.

Nela, o recorrente atuava do interior do presídio
Ferrugem
em Sinop, dando comandos para o corréu
Alexandre da Silva Barbosa
, vulgo
Nego Capivara
, e para os menores
Antônio Ronilson Passos de Castro
e
Hernandes Pereira Muniz
.

Além disso, foram colhidos os depoimentos de policiais militares e civis que participaram da operação policial, os quais detalham como se deram as investigações no bojo da operação
“Na atividade”
, bem como o teor das conversas interceptadas, dando outras explicações quanto às regras e funcionamento das células da facção criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Em Juízo, o Policial Militar
Clóvis Machado
narrou o seguinte:

“(...) Relatou que nas abordagens, o próprio Ronilson e o Hernandes acabam falando, e que eles não colocam no papel, pois isso acabaria os prejudicando, mas falam que o Vavá tinha contato com todos os traficantes, contato direto mesmo, que ele liga e determina o que é para ser feito. Diz que na hierarquia o Nego Capivara (Alexandre) é como se fosse o gerente da cidade, a droga era destinada a ele, e ele era quem ordenava para que os outros comercializassem, guardassem, dividissem o entorpecente. Em relação ao fato do acusado Vavá (Edvaldo) comandar o crime de dentro da cadeia, questionado se, como integrante do Núcleo de Inteligência, é comum isso acontecer, afirmou que oitenta por cento do crime que acontece na Rua é comandado de dentro do presídio, e eles fazem isso ou através de carta, ou através de visita, ou até mesmo através de telefone, e que existem várias maneiras de você identificar essas pessoas, e uma delas que é a fonte principal é a informação que vem de colaboradores, onde através de filtro de informação, conseguem obter, às vezes não sempre uma foto, uma imagem, um print de uma conversa em chamada de vídeo, um número de telefone, uma mensagem com áudio, então você acaba juntando todas essas fontes de informação, e acaba ligando a determinada pessoa, e confirmando que realmente a pessoa de Vavá, era a pessoa que estava aí. Relatou, também, que dentro da cadeia existe uma ficha de qualificação, e nessa ficha de qualificação eles são conhecidos não muitas vezes pelo nome, mas sim pelo vulgo, como é o caso do Vulgo Vavá. Assim, é feita essa teia de informações para identificar que realmente o Vavá é o alvo que está no levantamento (...)”.

Também em Juízo, o Investigador
Juliomar Pinheiro de Almeida
, chefe de operações policiais da Polícia Civil de Marcelândia, deu detalhes de como se deram as investigações, bem como o teor das conversas interceptadas:

“Promotor: (...) O que o senhor pode nos relatar sobre a Operação Natividade, como que vocês chegaram nas duas pessoas de Vavá e de Nego Capivara, com relação a participação deles nesses delitos?

Testemunha: Então doutor, boa tarde, a Polícia Civil, ela vinha trabalhando constante né, em parceria com a Polícia Militar aqui na cidade, e a gente vinha recebendo denúncias né, de várias pessoas que faziam o tráfico de entorpecentes em Marcelândia né, dentre essas pessoas, a gente sempre recebia que quem mandava as drogas pra cá, era a pessoa de Vavá e MK né, e a gente depois levantou informações e descobriu que essas duas pessoas estavam presas né, estavam reclusas no presídio de Sinop, e todas as pessoas que estavam fazendo o tráfico em Marcelândia, recebia droga dessas pessoas né, então a gente começou monitorar algumas pessoas, na época a gente conseguiu prender o Ederson né, num barracão ali com drogas, disso ele confessou de quem tinha comprado a droga, a gente foi até a residência dessa Deisiane, acho que Deisiane é a vulgo Maninha, conseguiu lograr êxito também em prender ela com algumas porções de entorpecentes, e essa também relatou a equipe que essa droga também teria pego com a pessoa de Jian, então a gente se deslocou até a casa do Jian, onde foi feito a apreensão também de entorpecentes né, uma grande porção, e esses depois veio relatar pra nós de quem teria pego a droga né, que seria (....) da pessoa de Roníldo, vulgo Véio, através de seu irmão Batoré, Antonio Romerito, então através dessa prisão em flagrante, a gente colheu todas as informações né,
diante dos elementos robustos que a gente tinha, a autoridade policial representou pela operação, interceptação telefônica por alguns alvos, e no decorrer dessas escutas, a gente confirmou a traficância né, por parte do Vavá, do Roníldo e no decorrer dessa operação apareceu também o alvo Alexandre né, vulgo Nego Capivara
, e esse já tinha mudado aqui pra Marcelândia né, a gente já recebia várias denúncias dele, porém ele usava estratégias né, pra escapar da situação de flagrante, então dentro das escutas, onde eles vieram ser alvos né,
a gente conseguiu lograr êxito na interceptação, onde ficou nítido e claro que Vavá tava preso, repassava entorpecentes para várias pessoas, inclusive menores né, o menor Antonio Ronílson, vulgo Maranhão, o menor na época Hernandes
, hoje já são todos maiores, mantinha contato com a Grazi também né, Grazielli Monsson,
inclusive drogas que a gente apreendeu, no decorrer da operação, foi possível constatar que a droga era do Vavá, porque o mesmo entrava em contato com as pessoas aqui na cidade, e ficava bem claro que a droga era deles, inclusive foi apreendido na época dois quilos (...) de maconha num barracão, que tava em posse do Ronílson né, e depois o Vavá ele ligou pro Ronílson, cobrando ele de ele ter perdido dois quilos de drogas para a polícia, então tem várias outras situações que ele liga, conversa com várias outras pessoas além desse núcleo que está sendo a audiência hoje, e em vários outros núcleos também, tem a participação do Vavá né, que era um dos caras que comandava a droga aqui, tinha o MK e o Vavá, então a gente fez de tudo pra descobrir quem era o Vavá, e graças a Deus a gente logrou êxito né, em provar quem era o Vavá, e como ele tava comandando o tráfico de drogas em Marcelândia
, durante o período de interceptação também, que foi renovado por vários períodos, a gente pediu a interceptação do Alexandre, e a gente na interceptação conseguiu provar também, que o Alexandre tinha envolvimento com o Vavá, numa conversa do Alexandre com a pessoa de vulgo Gordinho, que também tava preso, nessa conversa o Alexandre fala que tava pegando droga com o Vavá, que tava pagando lojinha né, que pegava com o MK, depois tava pegando com o Vavá, tanto maconha, quanto pasta base, e também foi possível ver que além dele ta pegando com as pessoas, várias pessoas ligaram pra ele, pra comprar a droga com ele né, então como que acontecia, ele sempre usava estratégia, pra não ser preso em flagrante, ele escondia a droga dele no mato, isso o Alexandre né, e conforme tinha o pedido, ele ia lá, pegava a quantidade pedida e entregava para o usuário, então ele nunca conseguiu ser preso em flagrante, devido a estratégia que ele usava, mas conforme a operação foi de grande êxito, e comprovou a materialidade dos dois.

Promotor: (...) Primeiro com relação a pessoa de Edvaldo dos Santos, vulgo Vavá, na época ali então, de dois mil e dezoito a dois mil e dezenove, ele encontrava-se preso? Testemunha: Peso, exato.

Promotor: (...) Como é que vocês conseguiram identificar ele, dentro das interceptações? Foi por voz, por numeral, como é que foi essa identificação?

Testemunha: Aí tem o nosso núcleo de inteligência né, que faz todo esse serviço de identificação dos presos, que a gente sabia quem era o Vavá né, na verdade a gente sabia quem era o Vavá, mas não sabia quem era a pessoa do Vavá, aí a gente descobriu que o Vavá estava preso né, então passou o nosso núcleo de inteligência dar toda estrutura e buscar quem era a pessoa de Vavá, então através do núcleo de inteligência da Polícia Civil, com o núcleo de agência da cadeia, especificou quem era a pessoa de Vavá.

Promotor: Entendi, ele então se identificava nas ligações como Vavá?

Testemunha: Exato.

Promotor: Então o núcleo de inteligência foi buscar o alcunha, e descobriu a pessoa de Edvaldo dos Santos?

Testemunha: Exatamente.

Promotor: Entendi, o Vavá, o Edvaldo dos Santos, o senhor falou que ali em um momento ele chegou até ligar pro Ronilson né, Antonio Ronílson que era menor na época dos fatos, cobrando por que ele teria perdido né, uma droga, como é que foi essa apreensão dessa droga em específico? Como é que se deu a apreensão dessa droga?

Testemunha: Foi assim, primeiramente foi encontrado meia peça de maconha, com uma pessoa né, e a mãe dessa pessoa, desse jovem, esse jovem é usuário de entorpecentes, e a mãe dele sempre tá atrás dele pra ajudá-lo né, e esse rapaz ele veio encontrar meia peça de maconha, então ligou pra mãe dele, e a mãe dele procurou a Polícia Militar, pra fazer a entrega do entorpecente né, onde foi registrado o boletim de ocorrência, e repassado pra Polícia Civil, a gente diante das informações que a gente colheu, a gente fez uma busca minuciosa onde foi encontrado essa meia peça, e eu juntamente com o cabo PM Machado, a gente logrou êxito em encontrar duas barras de maconha, escondidas dentro de uma antigo galpão aqui dentro da cidade, diante das informações a gente descobriu que a droga seria do menor Antonio Ronílson na época né, a gente fez o monitoramento, esperando que o Ronílson fosse buscar o entorpecente dele, porém ele não compareceu. Durante a interceptação, o Vavá, ele liga pro Ronílson né, bravo, na verdade ele liga no telefone do Hernandes né, então ele mantém muito contato com o menor Hernandes na época, e com sua esposa Grazielli Monsson, e nisso o Ronílson estava no local, então ele pega o telefone, fala com o Ronílson, e cobra o Ronílson da droga entendeu, falou como que ele perde dois quilos de maconha pra polícia daquele jeito, como que ele dá um mole daquele jeito né, questiona o Ronílson, pelo vacilo que ele deu, e além disso, isso é só um dos fatos, porque ele oferece droga pro Ronílson depois, pro Ronílson vender entendeu, ele chama o Ronílson pra cometer roubo na cidade, fala pro Ronílson cometer roubo na cidade, além de aliciar também o menor Hernandes, que na época era menor, hoje é maior né, e sua esposa Grazielli.

Promotor: O Hernandes e o Antonio então, eram os menores que auxiliavam o Edvaldo, na traficância aqui na cidade, porque eles estavam soltos na época, e o Vavá tava preso, é isso?

Testemunha: Exato, exato, é bem isso.

Promotor: O Edvaldo também ele esta sendo acusado, de financiar né, não é uma acusação criminal, mas é uma agravante criminal de ter financiado, de ter auxiliado, esses dois menores, sem fazer uma cobrança desses valores, como é que se dava isso? Como é que identificou isso na interceptação? Ele mandava as drogas a prazo para os menores, os menores depois pagavam, é isso? Testemunha: Então, uma das ligações, ele até cobra o Ronílson, o menor Maranhão, porque ele precisava levantar dinheiro né, então ele falou 'vou te mandar mais uma quantia de pasta base, você levanta um dinheiro, e vai me mandando’, então como funciona, eles mandam a droga né, a pessoa vai vendendo, e conforme vai arrecadando o dinheiro, vai mandando pro pessoal preso, vai fazer depósito né, então tem essa cobrança aí, eles falam que é tipo uma lojinha, então é o que acontece, é uma boca de fumo, cadastrada por eles, então só pode vender a droga mandada por eles, então essas pessoas que fazem a venda da droga, tem que pegar esse dinheiro, e mandar fazer o depósito pra ele no nome de pessoas que eles indicam.

(...)

Promotor: Ainda com relação ao Vavá, o senhor falou também do Hernandes, que ele entraria em contato com Hernandes e com a então convivente do Hernandes, a Graziellli Monsson, pra fazer a traficância, o senhor tem quantos anos aqui em Marcelândia?

Testemunha: Cinco anos doutor.

Promotor: Neste cinco anos, desde que o senhor chegou, a participação do Hernandes, no tráfico de drogas, nessas andanças, começou a quanto tempo já aqui?

Testemunha: Então o Hernandes, praticamente em todas as denúncias, o Hernandes tem o nome envolvido, aí o que acontecia, por ele ser menor, essas pessoas que estavam presas, o MK, o Vavá, o Tipi, né, que vai ser apurado em outra denúncia, eles sempre entravam em contato com o Hernandes, entendeu, então o Hernandes seria como a voz deles aqui, então eles sempre buscava o Hernandes, por ser menor, então tudo o que envolvia o tráfico de drogas, o Hernandes estava envolvido no meio, e na época a Grazielli também era esposa dele, também foi presa por tráfico de drogas, então ele sempre buscava os menores pra fazer essa correria pra eles aqui no tráfico de drogas.

Promotor: Então posso falar que o Hernandes é bem conhecido no meio policial, no uso e transporte de droga?

Testemunha: Bastante, o Hernandes desde menor, e eu posso até afirmar para o senhor agora, como maior, que ele ainda vem recebendo denúncia que ele vem praticando o tráfico de entorpecentes novamente, não parou na verdade.

Promotor: (...) Alexandre da Silva Barbosa, nesse trecho da acusação criminal, ele ta sendo acusado por associar-se ao Vavá, como que o senhor descortinou essa associação com o Vavá, do Nego Capivara, o Alexandre Barbosa?

Testemunha: (...) Do Alexandre a gente vinha recebendo informações, denúncias dele, que ele tava fazendo o tráfico de entorpecentes, na verdade o Alexandre, ele não era de Marcelândia né, ele veio de outra cidade e alugou um bar aqui, e ficou tocando esse bar, logo começou a surgir denúncias dele né, a gente apurou, viu que ele recentemente saiu do presídio por tráfico de entorpecente, então a gente começou a monitorar ele, e a gente recebeu constantes denúncias que ele tava fazendo o tráfico de entorpecentes né, inclusive a gente, quando apurou um furto aqui na cidade, a pessoa falou que as coisas furtadas, vendeu pra comprar droga com ele né, com o Nego Capivara, que era o apelido dele, vulgo Nego Capivara, então a gente através da operação, a gente pediu a interceptação do seu número né, e a gente através disso, comprovou o ligamento dele com o Vavá né, quando ele liga pra pessoa de vulgo Gordinho, que tava preso, ou Gordinho liga pra ele na época, e lá ele se mostra né, bem aberto com essa pessoa, até porque a gente percebeu que ele tinha um vínculo, uma amizade com essa pessoa de Gordinho, da cidade de União do Sul, então antes, ele se mostrava bem retraído nas ligações né, bem cauteloso, mas depois que essa pessoa de Gordinho, liga pra ele, ele fala abertamente né, que ele estava fazendo lojinha aqui na cidade, que ele pegava droga com o MK, depois tava pegando com o Vavá, que tinha pegado óleo, que tinha pegado maconha entendeu, e depois disso a gente conseguiu lograr êxito de várias ligações, que a pessoa ligava pra ele pra fazer a entrega de entorpecentes.

Promotor: Entendi, então na verdade o Nego Capivara, ele tava associado, ou tinha como fornecedor diversas pessoas, entre uma dessas pessoas, era a pessoa de Vavá?

Testemunha: Exatamente, é que são vários detalhes doutor, porque assim, (...) aqui em Marcelândia não tem aquela concorrência sabe, é um se associa ao outro, pra fazer a venda e ninguém, sabe, quanto mais junto, mais forte, pra eles mais ou menos seria assim, depois a gente percebeu que o Alexandre, ele já tava mantendo contato com o Cristiano Larsson também que foi preso por tráfico de drogas, com o Rubens, que também foi preso na época da operação também, pelo tráfico de drogas, então com o outro (...), Edgar Montalvão também, então a gente conseguiu durante a operação, ver essa ligação dele com o Vavá, e mais essas outras pessoas né, caso eu esqueça que tenha mais alguém, então a gente viu que ele tinha essa ligação com essas pessoas, todo dia no tráfico de entorpecentes.

Promotor: (...) Existe algum elemento aí na interceptação e no relatório final, de interceptações, do Nego Capivara, ter se utilizado, ou buscado auxilio do Hernandes ou do Antonio Ronílson, ele mesmo diretamente?

Testemunha: Do Nego Capivara, com o Antonio Ronílson e do Hernandes, eu não me recordo né, o que eu me recordo é dos fatos, eu sei que o Hernandes ta envolvido com o Tipi, com o Vavá, assim, que era mais constante isso né, agora, com o Nego Capivara, eu não lembro. (...)

Promotor: Você acha que a Márcia Borin, tem algo a contribuir aqui no depoimento, com relação a esse grupo associativo?

Testemunha: Assim, uma das pessoas né, da delegacia, que acompanhou a operação comigo, foi ela né, mas acredito que o que pode mais acrescentar, mas pouca coisa, porque mais que eu to falando aqui, que eu que encabecei a operação mesmo né.

Promotor: (...) O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira falar, que eu não lhe perguntei, sobre esse caso, essa parte?

Testemunha: É assim, que a gente conseguiu lograr êxito nessa operação, foi uma operação bem grande aqui na Polícia Civil de Marcelândia, onde a gente descobriu que tinha várias pessoas envolvidas né, que a sociedade cobrava nós, cobrava a polícia numa resposta, visto que o crime de tráfico de drogas aqui estava escancarado na região né, e que sempre era feita denúncia, mas não era feito nada, então a gente conseguiu uma resposta né, através de um trabalho da Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a sociedade que nos ajudou né, através do Ministério Público, até do Poder Judiciário, que deu uma resposta a sociedade né, hoje tem o tráfico de drogas, que não se acaba né, mas bem reduzido em Marcelândia. (...)”.

Transcrevo, ainda, parte das conversas interceptadas e destacadas na denúncia:

“(...)
Restou apurado ainda, que o detento EDVALDO DOS SANTOS, também faccionado junto ao Comando Vermelho, fornecia entorpecentes na cidade de Marcelândia/MT, pois em trecho de fls. 113, resta claro a forte atuação do denunciado no tráfico, sendo inclusive financiador da mercancia dos entorpecentes:

“(...) TIPE: Hum... Hen, deixa eu falo pro cê! Como é que foi esse rolo nesse negócio do dinheiro du... du...Guri ali? (inteligível).

HERNANDES: Do canguru?

TIPE: É.

HERNANDES: Ah! Foi um baguio doido aí, ele fez (ineliminável).

TIPE: Hein, mais deixa eu fala pro cê mano véio! De quem que era essa droga? (...)

HERNANDES: É dum Zói, do Zói (ininteligível).

TIPE: Ham... porque é o seguinte, seu povo tinha fala pra mim que era do véio MK, tá ligado? Ae é o seguinte aí! É dum tal de Vavá, tá ligado? (...)

HERNANDES: A droga?

TIPE: É.

HERNANDES: É esse daí mesmo!

TIPE: Então porra! Aí é o seguinte tá ligado! Eu falei pra ele que tinha batido lá com cê lá, que eu ia paga o cê lá, tá ligado? Aí é seguinte falou que é pra paga pra ele, que é o seguinte, ai fizeram um rolo que num sei o que... (inteligível)

HERNANDES: Hãm.

TIPE: Aí ele falou que é pra passa pra ele tá ligado?

HERNANDES: Hã? O Vavá?

TIPE: É!

HERNANDES: Por que?

TIPE: Porque a droga é dele ué?

HERNANDES: Não mano! Eu paguei a droga.

TIPE: Cê pagou?

HERNANDES: Eu paguei, eu paguei de novo, paguei pro Zim, e o Canguro tá ligado nessas ideia. Se eu não tivesse pagado o Canguro, ia te que paga mano, não sei da onde ia te que paga, mais eu paguei num tem?

Ainda, EDVALDO DOS SANTOS mantinha intenso contato com os adolescentes Hernandes Pereira Muniz e Antônio Ronilson Passos de Castro, que realizavam as entregas e vendas dos entorpecentes a seu mando em Marcelândia/MT, conforme trecho de fls. 119/121 e 125 ambas do relatório final constante dos autos n. 2040- 09.2018.811.0109 (78007):

“(...) MARANHÃO: E Vavá!

VAVÁ: E ae maluco. Deixa eu fala pro cê, pô! Como ocês me dá um mole desse de perde esse feijão (maconha) pra polícia aí, desgrama.

MARANHÃO: Ih doido! Os cara é mó desgraçado mano, os cara mó farejador, mano!

VAVÁ: Deixa eu fala pro cê, cê tá parado aí, sem nada aí não, né?

MARANHÃO: To véi! Só atraso mano.

VAVÁ: Então, pô! E agora eu to devendo um feijão pra cara aí, agora fudeu pô! Que eu nem como pegar algum corre pra mandar aé ué!

MARANHÃO: Hein!

VAVÁ: Han...

MARANHÃO: Espera então um lada ali véi.

VAVÁ: Deixa eu fala pro cê, cê num tem nenhum rex (dinheiro) aí não?

MARANHÃO: Não tem pô, to esperando um lado aqui, o cara disse que vai me dar aqui uma força num óleo aqui.

VAVÁ: Vai ter que ir pra cima. Cade um vinte um pra mim falar com ocê aí?

MARANHÃO: Num tem, eu peguei o birico (telefone) do meu pai de novo, tá ligado?”

“HERNANDES: Vavá?

VAVÁ: É.

HERNANDES: Dai mano!

VAVÁ: Quem tá na voz aí?

HERNANDES: Hernandes.

VAVÁ: Óia aqui, deixa eu fala prô cê pia.

HERNANDES: Hun. VAVÁ: Vô manda uma caminhada, cê quer dá um trampo aí?

HERNANDES: Quantos?

VAVÁ: Cinquenta (gramas), cinquenta Real.

HERNANDES: Hun... Trinta.

VAVÁ: Pode ser pô! Nois vai lançar no cê aí, pode crê?

HERNANDES: Pode crê.

VAVÁ: Cê tá ativado nessa placa (telefone) aqui?

HERNANDES: Tô.

VAVÁ: Então tá firmeza, fica nela aí, quando o povo chegar aí, aí vai lançar ocê aí, firmeza?

HERNANDES: Firmeza.

VAVÁ: Então pode crê então.

HERNANDES: Pode crê.

VAVÁ: Fica na ativa aí. Óia aqui, o prazo lá é no máximo uns seis dia, pô! Tá ligado? Seis dia, sete dia, no máximo.

HERNANDES: Bele!

VAVÁ: Pode crê então.

HERNANDES: Aí vai sair por quantos?

VAVÁ: Hã? Vai ser no preço que tá, que tá rodando aí, na pista aí.

HERNANDES: Quantos? Dá ideia aí logo pra já não ficar de chapéu.

VAVÁ: É duzentos e cinquenta que tá rolando aí, não é?

HERNANDES: É pô! É isso daí.

VAVÁ: Tá, é isso memo, pô! Pode crê?

HERNANDES: Pode crê.

VAVÁ: Tá firmeza então pô.”

“(...) MARANHÃOZINHO: E aí Mano.

VAVÁ: E aí desgraça, deixa eu fala pro cê tá fazeno o que da vida aí, parasasitano aí na rua?

MARANHÃOZINHO: Nada, to trampano doido.

VAVÁ: Hã?

MARANHÃOZINHO: Trampano né.

VAVÁ: Então pô, tem que faze um corre, o bagulho fico loco aqui tem que arruma um dinheiro aí, precisamo rouba alguma coisa pô.

MARANHÃOZINHO: To num trampo aí tá ligado, to ganhano 80 real na diária mano.

VAVÁ: Então mais deixa eu fala pro cê, o trampo pra manda uma situação, como que manda mano, rodo.

MARANHÃOZINHO: Heim óia aqui.

VAVÁ: Hã.

MARANHÃOZINHO: O menino falo que vai me dá uma força mano, pego uma droga aqui tá ligado, aí diz que vai me dá uma força pra me ajuda paga o bagulho aí.

VAVÁ: Eu to veno aí vou manda umas 50 grama final de semana, aí cê pega a metade, a metade pra levanta um dinheiro aí, mais num é pra dá mole no corre não tem nem um birico pra fala pô.

MARANHÃOZINHO: Meu pai tá pra Sinop, levo o birico, vai chega hoje a noite.

VAVÁ: Deixa eu fala pro cê aí, num dá mole no corre, precisa levanta um dinheiro, eu to no prazo aqui, no prazo, to deveno o bagui tá loco, cê na rua aí tem como corre dentro no bagui eu aqui num tem como não num tem, nem birico tem pra fala qui pro cara corre atrás de alguma coisa.

MARANHÃOZINHO: Aí num tem nem um birico véi?

VAVÁ: Não, o baui aqui tá é loco.

MARANHÃOZINHO: Não, pode crê eu vô pra cima do corre aqui, tem que faze alguma coisa, num pode fica parado não é loco.

VAVÁ: Então pô, vê onde tem umas arma aí pra rouba, algum bagulho assim tá ligado.

MARANHÃOZINHO: E o motosserra?

VAVÁ: Tamem, tudo isso aí o cara interessa aqui, arma, esses trem, ate capim pegano fogo.

MARANHÃOZINHO: Pode crê.

VAVÁ: Eim, o Mata tá ligado o cê tamem pô, cê tá ligado foi dá uma força pro cê o que viro, agora cê tá na rua vai pra cima do corre, da mole não.

MARANHÃOZINHO: O Marcus tá por aí.

VAVÁ: O Marco tá aqui do meu lado aqui que esse dinheiro aí que cê tá me deveno num é pra mim não, é pra ele, tem que ir atrás desse dinheiro pô.

MARANHÃOZINHO: Pode crê pô.

VAVÁ: E aí é o seguinte, agora o bagui tá mais rígido, tá ligado, se o cara coloca o mano no prazo e num tive chegano junto, o cipó tá chegano nas costa tá ligado, num quero chega nesse ponto não tá ligado,que nois é criminoso, nois é bandido na porra do bagui, nois tem que ir pra cima do corre num tem.

MARANHÃOZINHO: Ahã. (...)

VAVÁ: E é o seguinte, vai canta um negócio final de semana aí vai se 25 pra cada pra vê se você levanta um dinheiro aí.

MARANHÃOZINHO: Demoro, não, vô vê se arrumo um rex aqui de entrada tá ligado.

VAVÁ: Não, se tive nois passa, mais é o seguinte, eu num pego mais nada aqui fiado, to no prazo, to deveno o baguio tá doido, vai pra cima do corre pra vê se me dá uma força aí cara.

MARANHÃOZINHO: Não, demoro, é nois.

VAVÁ: Vai pra cima do corre Maranhãozinho, cê tá ligado que o cê deu mole nessa caminhada agora comigo, eu to só o ódio, pode ter certeza, nois perde 3kg pra polícia cara, da onde se viu isso cara.

MARANHÃOZINHO: O loco.

VAVÁ: A hora que eu falei pro cê, guarda o bagui bem guardado cara.

MARANHÃOZINHO: O mais o problema foi o cara que robo o moto, tá ligado, saiu correno pra quebrada tá ligado.

VAVÁ: Não mais tá firmeza, vamo corre dentro pra nois paga o baguio, o baguio vai saí, cada uma vai saí a 1300 real cada uma, vai aumenta na sua conta aqui.”

“(...) VAVÁ: Deixa eu fala pro cê, os corre tá de vagar embaixo aí, parado?

HERNANDES: Tá, tá parado.

VAVÁ: Tá tendo nada aí não? Tá tendo os corre aí?

HERNANDES: Ah, eu não sei pô! Não sei, sei não, acho que não, né?

VAVÁ: Cê tá desativado aí?

HERNANDES: Tô, tô suave.

VAVÁ: Qualquer coisa, cê num quise pegar umas vinte, trinta, pra dá um trampo aí?

HERNANDES: Hun, sei lá.

VAVÁ: Hã?

HERNANDES: Sei lá pô! Se pa... Qualquer coisa... Não! Mas eu sei lá. To meio assim, pô! Suave, tá ligado?

VAVÁ: Tem que ver aí, qualquer coisa aí, tá pra clarear um negócio aí, qualquer ia deixar... mandar entregar aí pro cê daí.

HERNANDES: Não, pode crê então! Não é tirando não, cê tá ligado!

VAVÁ: Ahan.

HERNANDES: Tá ligado, qualquer coisa eu ligo ocê.”

Ainda, verifica-se que EDVALDO DOS SANTOS enviava entorpecentes à ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA, que por sua vez repassa entorpecentes com ajuda de CRISTIANO LARSSON BARCELLOS DE FARIAS e WILLIAN DA SILVA CABRAL, conforme já anteriormente explanado, conforme se pode observar no trecho de fls. 126 do relatório final constante dos autos n. 2040-09.2018.811.0109 (78007):

“(...) GORDINHO: Heim mais deixa eu fala pro cê, ele tá fazeno a quanto pro cê aí?

NEGO CAPIVARA: Ele, o então, eu na verdade eu só peguei o brau dele, o óleo eu tava pegano do Vavá, tava pegano do Vavá, entendeu?

GORDINHO: O brau pego a quanto?

NEGO CAPIVARA: O brau peguei a 1500 (...)”

Nesse sentido comentou o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, sobre a conversa supra destacada: (...)”
(sic – id. 94265838).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o corréu
Alexandre da Silva Barbosa
afirmou ser usuário de drogas e que não praticava o comércio de entorpecentes (fls. 151/152 – id. 94265840).

Do mesmo modo, o recorrente negou a autoria delitiva em interrogatório tanto na Delegacia como perante o Juízo (fls. 91/93 – id. 94265841).

Pois bem.

Como é sabido, a interceptação telefônica possui natureza instrumental, ou seja, funciona como meio para colheita de prova.

Desta forma, não se pode dizer que é possível identificar com a esperada certeza quem são os interlecutores, bem como a veracidade dos diálogos interceptados, razão pela qual a interceptação isolada de outros meios de prova, não pode embasar uma condenação, em virtude da manifesta fragilidade e natureza instrumental.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO.
- A interceptação telefônica que não encontra respaldo em outros elementos de prova não pode embasar uma condenação, em razão de sua manifesta fragilidade e da natureza instrumental que possui.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0629.19.001107-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/12/2020, publicação da súmula em 22/01/2021)

É preciso, portanto, que a interceptação telefônica esteja presente no contexto probatório, confirmado por outros meios de prova concretos, o que não se verificou no presente caso, eis que não há informações a respeito de apreensões de entorpecentes (auto de apreensão) ou algum boletim de ocorrência que descrevesse algum fato ligando os réus com os supostos “soldados” em Marcelândia.

Assim, não tendo a referida interceptação respaldo em outros elementos fáticos concretos, julgo que não há razão para ser mantida a condenação do recorrente pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Apesar de existirem fortes indícios de que o apelante tenha, de fato, praticado as infrações cuja autoria está o
Parquet
a lhe imputar, tais indícios não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste para dar a certeza que é necessária ao édito condenatório.

Aliás, em alegações finais, o próprio Ministério Público apontou que a autoria delitiva em relação aos acusados EDVALDO e ALEXANDRE encontrava-se plenamente comprovada tão somente por meio de depoimentos colhidos e pelo relatório final da interceptação telefônica (fls. 33/62 – id. 94265847).

Cabia ao Ministério Público o ônus probatório, o qual não se desincumbiu de produzir, sob o crivo do contraditório, as provas suficientes para embasar uma condenação. Não o fazendo, a absolvição do réu em relação aos referidos delitos é medida que se impõe.

Desse modo, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado os delitos descritos na inicial, absolvo EDIVALDO DOS SANTOS com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição do recorrente dos crimes que lhe foram imputados, tem-se por prejudicado o pedido referente à dosimetria de pena.

Por fim, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos absolutórios ao corréu que não apelou,
Alexandre da Silva Barbosa
,

da condenação por crime de associação para o tráfico.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver EDIVALDO DOS SANTOS dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estendendo os efeitos absolutórios ao corréu
Alexandre da Silva Barbosa
que não apelou, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021